Tribunal: TJMT
Processo: 0000168-78.2018.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000168-78.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSA SOARES LIMA - CPF: 030.476.411-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ROMAN GRANJA - CPF: 022.494.411-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA SOARES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, II) – CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – CRIME CONTINUADO – FRAÇÃO DE AUMENTO – DÚVIDA QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS - INCERTEZA QUE DEVE SER INTERPRETADA EM BENEFÍCIO DO RÉU – CRIME CONTINUADO APLICADO NO MÍNIMO LEGAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO AFASTADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

O aumento pela continuidade delitiva é determinado pelo número de infrações cometidas pelo acusado. Havendo dúvidas acerca do número de crimes praticados, à luz do
in dubio pro reo
, a incerteza deve ser interpretada em favor do réu.

A fixação do valor de indenização pressupõe, além de pedido expresso na denúncia ou queixa crime, instrução probatória específica, a fim de aferir o devido valor e possibilitar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000168-78.2018.8.11.0037

APELANTE: ROSA SOARES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rosa Soares Lima
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, julgando procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, 33 (trinta e três) dias-multa e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação à vítima, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança), na forma do art. 71,
caput,
ambos do Código Penal (id. 136451225).

Inconformada, a defesa almeja a redução da fração relativa ao crime continuado para 1/6 (um sexto), bem como o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa. Se mantida, requer a redução do valor (id. 136451234).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 136451237).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 141920663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA SOARES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do crime continuado
:

Inicialmente, a defesa requer a readequação da fração relativa à continuidade delitiva, ao argumento de que o juízo apenas fixou a fração no máximo legal (2/3), sem fundamentar de maneira idônea.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No período compreendido entre os meses de setembro a dezembro de 2017, e no dia de sua prisão em 16/12/2017, por volta das 06hs:45min, na residência localizada na Rua Ângelo Ravanelo, nº 916, Bairro Castelândia III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada ROSA SOARES LIMA, por diversas vezes, subtraiu para si, mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em valores aproximados a 100.000,00 (cem mil reais), pertencentes a vítima [...]

Infere-se no caderno informativo, que a denunciada ROSA trabalhava como empregada doméstica na residência da vítima e contava com sua total confiança e de seus familiares, aproveitou-se da ausência de vigilância exercida sobre sua pessoa e subtraiu elevados valores de um cofre.

Ocorre que, a vítima é proprietária de um mercado e armazenava parte do dinheiro no referido cofre, o qual começou a desconfiar do sumiço de valores, ocasião em que resolveu instalar uma câmera de segurança flagrando a denunciada no momento da ação delituosa.

Diante disso, foi até a DEPOL e comunicou o crime, momento em que Investigadores foram até a residência e flagraram ROSA na posse de R$ 19.248,00 reais escondidos em sua bolsa.

Consta ainda, que a denunciada confessou o crime, não sabendo informar os quanto furtou, apenas fazia as retiradas duas vezes por semana com uma chave que ficava no criado-mudo. [...]
(
sic
do id. 136451196 – pág. 01).

Ao fixar a fração decorrente da continuidade delitiva em 2/3 (dois terços), o juízo singular não fundamentou qual critério utilizou para a definir o percentual:

[...] Por fim, ainda há que se considerar a continuidade delitiva prevista nas letras do artigo 71, do Código Penal, uma vez que restou comprovado nos autos que a acusada mediante mais de uma ação criminosa, praticou o delito por diversas vezes, os quais, pelas condições de tempo e localidade, bem como pela maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Desta forma, ELEVO a pena em 2/3, o que passa a totalizar 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO e 33 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA [...]
(
sic
do id. 136451225 – pág. 10).

Com efeito, a exasperação da pena decorrente da continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações cometidas, aplicando-se a fração de aumento de

1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações

(STJ, AgRg no HC 681.080/MG, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Na espécie, o que se depreende dos autos é que a denúncia limitou-se a afirmar que os fatos ocorreram por diversas vezes entre setembro a dezembro de 2017, sem precisar quantas vezes o crime foi praticado.

No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima, ao relatar, perante a autoridade judicial, que não sabia informar por quantas vezes o delito ocorreu e nem mesmo soube precisar o valor do prejuízo total, pois tal apuração ficou a cargo de sua irmã, que não foi ouvida.

Nesse contexto, não obstante a certeza da materialidade e da autoria delitivas, é temerário reconhecer, nesta esfera penal, à luz do
in dubio pro reo
, que a apelante praticou o delito por 07 (sete) ou mais vezes, a ensejar a aplicação da fração mais gravosa.

Em momento algum, o número de infrações cometidas pela apelante restou devidamente esclarecido, circunstância que justifica o acréscimo no patamar mínimo – 1/6 (um sexto).

Nesse mesmo sentido:

[...] O aumento pela continuidade delitiva deve guardar liame com o número de infrações penais praticadas. Pairando dúvida acerca do número de crimes cometidos pelo réu, a incerteza deve ser interpretada em seu benefício, devendo a reprimenda ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) - Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0627.16.000728-2/001, Relator: Des.
Furtado de Mendonça
, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2022).

Assim, reduzo a pena aplicada a apelante
Rosa Soares Lima
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme estabelecido pelo magistrado singular.

Da indenização à vítima
:

Por fim, a defesa almeja a exclusão ou redução da indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da vítima, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa acerca do valor.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, estabelece que a sentença condenatória fixará valor mínimo de reparação dos danos causados pelo crime, sendo possível ao ofendido buscar a complementação do valor na esfera cível. Essa decisão passa a ser um título líquido, ainda que parcialmente, e exigível.

Contudo, tal condenação exige, por óbvio, a observância ao devido processo legal e ao contraditório. Notadamente porque, a fixação do valor de indenização pressupõe, além de pedido expresso na denúncia ou queixa crime, instrução probatória específica, a fim de aferir o devido valor e possibilitar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina:

[...] Não pode o magistrado, sem que o réu tenha se manifestado expressamente sobre o valor do dano, condená-lo, pois isto feriria o princípio do devido processo legal. [...]
(
Andrey Borges de Mendonça
, p. 233)

[...] no decorrer do processo, a parte interessada deve fazer a prova necessária e indispensável que venha a embasar sua pretensão e eventual condenação à reparação do dano. [...]
(Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre: Síntese, v. 10, n. 58, out/nov. 2009).

A mesma compreensão é aplicada pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso” [...]
(AgRg no AREsp 1958052/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021).

Na espécie, observa-se que a indenização fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto estabelecida sem a produção específica de provas e, por consequência, sem oportunizar a manifestação da ré.

Portanto, inviável a condenação da apelante ao pagamento de indenização à vítima, o que não impede, por óbvio, que ela mova ação de indenização cível.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a pena da apelante
Rosa Soares Lima
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 11 dias-multa, bem como afastar a indenização fixada em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022